Tribunal: TJES
Processo: 5042006-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042006-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA STEFANY ALVES RAMOS FARIA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES OBJETIVAS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por AMANDA STEFANY ALVES RAMOS FARIA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de questões de concurso público ajuizada contra o IBADE e extinguiu o feito em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por ilegitimidade passiva, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça. A apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defendeu a anulação das questões nº 04, 08 e 34 da prova objetiva do concurso de Inspetor Penitenciário da SEJUS/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação adequada quanto às questões impugnadas; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a anulação judicial das questões 04, 08 e 34 do certame, diante da alegada existência de mais de uma alternativa correta ou de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença, pois o julgador fundamentou sua decisão com base na jurisprudência do STF (Tema 485) e do STJ, esclarecendo que o controle judicial sobre concursos públicos é excepcional e limitado à legalidade, não sendo exigido enfrentamento técnico exaustivo de cada argumento gramatical ou acadêmico.

A exclusão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO do polo passivo foi correta, pois, ausente ingerência na elaboração ou correção das provas, a legitimidade ativa é da banca examinadora (IBADE), conforme jurisprudência consolidada.

Quanto à questão nº 04 (voz passiva), a alegação de duplicidade de alternativas corretas envolve interpretação linguística sujeita à controvérsia doutrinária, dentro da margem técnica da banca, não havendo ilegalidade flagrante ou erro grosseiro que justifique a intervenção judicial.

Em relação à questão nº 08 (formação de palavras), embora haja divergência quanto ao processo morfológico de formação da palavra “evasão”, a resposta adotada pela banca possui fundamentação técnica plausível, afastando-se o requisito de teratologia necessário à anulação judicial.

A impugnação da questão nº 34 (interpretação de texto) também não evidencia flagrante ilegalidade, tratando-se de avaliação subjetiva da banca sobre qual alternativa melhor se adequa ao tema proposto, inexistindo violação ao edital ou lógica elementar.

A jurisprudência do STF e do STJ veda ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar conteúdo e critérios de correção, salvo por erro grosseiro, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que rejeita impugnação a questões de concurso público está suficientemente fundamentada quando aplica os precedentes vinculantes e identifica a ausência de ilegalidade manifesta, ainda que não enfrente tecnicamente cada argumento apresentado.

A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é excepcional e limitada ao controle de legalidade, sendo vedada a substituição dos critérios técnicos da banca examinadora por juízo judicial.

A divergência técnica sobre conteúdo de questões ou possibilidade de múltiplas respostas corretas não autoriza a anulação judicial, salvo se evidenciado erro grosseiro ou afronta direta ao edital.

A ausência de ingerência direta do ente estatal na elaboração ou correção das provas autoriza a exclusão do Estado do polo passivo, mantendo-se como parte legítima apenas a banca organizadora do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 85, §11; 489, §1º, IV; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015.

STF, SS 5622/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13.04.2023.

STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023.

STJ, RMS 61995/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.05.2020.

STJ, AgInt no REsp 1.448.802/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMANDA STEFANY ALVES RAMOS FARIA
contra a sentença
ID 16184412, proferida 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em face do
IBADE
e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, extinguindo o feito em relação a este último. Nesses termos, condenou
a
ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
R$ 400,00
, observada a assistência judiciária gratuita.

Em suas
razões recursai
s

ID 16184415,
a
ora apelante aduz,
inicialmente, a n
ulidade da
s
entença
por
ausência de fundamentação adequada, alegando que o Juízo a quo decidiu de forma genérica sem analisar as especificidades dos erros apontados, violando o art. 93, IX, da CF/88.
No mérito, sustenta,
em suma, que (1)
na questão 04 (Língua Portuguesa)
há duas alternativas corretas (A e B) quanto ao emprego da voz passiva, o que exigiria a anulação; (2)
na q
uestão 08 (Língua Portuguesa)
há
erro grosseiro quanto ao processo de formação de palavras. A banca indicou evasão como resposta para um comando que pedia o mesmo processo de desemprego (prefixação), enquanto a
a
pelante sustenta que evasão é formada por sufixação ou não possui prefixo, inexistindo resposta correta;
(3) na questão 34 (Conhecimentos Gerais) há duplicidade de respostas (B e C) em questão de interpretação de texto. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
a
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
a
pela gratuidade da justiça, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A
a
pelante alega que a sentença recorrida carece de fundamentação, por supostamente não ter enfrentado detidamente os argumentos técnicos sobre cada questão impugnada.

Em que pesem os argumentos da recorrente, vê-se que o

m
agistrado
sentenciante
aplicou adequadamente a técnica da fundamentação
per relationem
e a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Ao identificar que a matéria versava sobre critérios de correção de prova, o julgador invocou o Tema 485 do STF, que limita a cognição judicial a casos de flagrante ilegalidade.

Ademais, n
ão é exigido do julgador que se transforme em especialista em todas as áreas do conhecimento para rebater, item a item, divergências acadêmicas, bastando demonstrar que a controvérsia se insere na discricionariedade técnica da banca, imune ao controle judicial.

Portanto, a prestação jurisdicional foi entregue de forma fundamentada e completa,
o que leva a

r
ejei
ção d
a
nulidade apontada.

Afastada a alegação de nulidade da sentença, passa-se à análise da alegada legitimidade do Estado do ES para figurar no polo passivo da demanda.

A jurisprudência deste Tribunal
1

e do C. STJ
é pacífica no sentido de que, em concursos públicos realizados por entidades contratadas (como o IBADE) com autonomia técnica, a legitimidade para responder por questões de prova e correção pertence exclusivamente à banca examinadora, salvo se o edital dispuser o contrário ou houver ingerência direta do Estado, o que não se verifica nos autos
(AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019)
.

Superadas tais questões, identifica-se que a
controvérsia central
da demanda
reside na possibilidade de anulação judicial das questões 04, 08 e 34 da prova objetiva do concurso para Inspetor Penitenciário da SEJUS/ES.

Em que pesem as alegações d
a

apelante
,
é cediço que
a intervenção do Poder Judiciário em questões de concurso público é excepcional e limitada ao controle de legalidade, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE nº 632.853),
cuja
tese firmada é clara:
“
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
.

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, reforçando que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção de provas e atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou ausência de observância às regras do edital.

Nesse sentido, vem decidindo a Corte Superior que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016”. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Nesses termos, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No caso dos autos,
a
apelante alega a existência de duas respostas corretas (A e B)
para a Questão nº 04 (Língua Portuguesa – Voz Passiva)
.

A banca considerou correta a alternativa ‘B’
e

a

r
ecorrente argumenta que a alternativa ‘A’ também apresenta voz passiva.

Como é possível observar, t
rata-se de típica discussão gramatical,
na medida em que a
identificação da voz passiva, sintética ou analítica, envolve análise sintática que, por vezes, comporta divergências entre gramáticos.

O Judiciário não pode eleger qual a “melhor gramática” a ser seguida. Se a banca adotou uma linha de correção defensável tecnicamente, não há teratologia,
pois

a
escolha da resposta mais correta ou preferencial insere-se no mérito administrativo, inviável de revisão judicial.

Em outros termos, e
ssa análise técnica, realizada pela banca, insere-se no âmbito do mérito administrativo, sendo vedado ao Judiciário reavaliá-la para determinar se o texto produzido pelo candidato se amoldava ou não, ainda que parcialmente, à tipologia exigida, ou se a interpretação da banca sobre a possibilidade de defender ponto de vista em texto narrativo é a mais adequada sob a ótica da teoria linguística.

Com relação à
Questão nº 08 (Língua Portuguesa - Formação de Palavras),
a

r
ecorrente alega que o gabarito oficial (evasão) não corresponde ao mesmo processo de formação da palavra desemprego (prefixação), sustentando
a existência de
erro grosseiro, pois evasão seria formada por sufixação, ou, não conteria prefixo.

Embora a
a
pelante
apresente
argumentos respeitáveis sobre a etimologia e morfologia da palavra evasão (do latim evasio), a banca examinadora, em sua esfera de discricionariedade técnica, considerou a existência de derivação prefixal (ex/e- + radical). Como bem pontuado na sentença recorrida, a banca apresentou justificativa técnica para seu posicionamento.

Ainda que a tese da
a
pelante seja linguisticamente robusta, a existência de uma tese contrária adotada pela banca (ainda que minoritária ou discutível) afasta a característica de erro grosseiro evidente,
que
é aquele que desafia a lógica elementar (ex: afirmar que 2+2=5).

Como dito, q
uestões de morfologia que exigem consulta a dicionários etimológicos e confronto de teorias gramaticais escapam ao controle de legalidade,
de modo que

a
nular tal questão implicaria em o Tribunal atuar como
a própria banca
, substituindo o critério técnico da Administração pelo critério do perito ou do magistrado, o que é vedado.

Quanto a
Questão nº 34 (Interpretação de Texto/Conhecimentos Gerais),
a

a
pelante alega ambiguidade nas respostas sobre o tema da festa LITERALTA, defendendo que tanto educação ambiental quanto povos indígenas poderiam ser corretas.

Em questões de interpretação de texto e contexto, a subjetividade é inerente à avaliação
e é possível identificar que a
banca selecionou a alternativa que melhor refletia o objetivo central do tema “O Eco da Mata Que Ecoa na Palavra”.

A alegação de que outra alternativa também poderia estar certa reflete mero inconformismo com o gabarito. Não há violação ao edital, pois o tema estava previsto
e
nem
há
erro material evidente. Prevalece, aqui, a presunção de legitimidade do ato administrativo de correção.

Assim, conforme as premissas anteriormente estabelecidas, o
Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar a correção ou a adequação de uma alternativa, a menos que haja um erro grosseiro e flagrante que induza o candidato a equívoco, o que não se vislumbra na presente hipótese.

Dest
e

modo
, constat
a-se
que as alegações
da apelante
dizem respeito aos critérios de correção das questões da prova pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

A propósito do tema, destaco:

Ementa Suspensão de segurança. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Concurso público. Cautelar. Participação de candidatos reprovados em curso de formação e, caso aprovados, garantia de nomeação e posse. Tema nº 485/RG.
Aparente substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Potencial efeito multiplicador. Configuração de risco à ordem e à economia públicas.
[...]
Decisão apoiada em alegações genéricas quanto à impropriedade do conteúdo das questões objetivas e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora. 4. Aparente violação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do Tema 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.
4. Suspensão concedida. (STF - SS: 5622 PA, Relator: Rosa Weber, Data de Julgamento: 13/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-082 DIVULG 18-04-2023 PUBLIC 19-04-2023).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO.
PROVA DISSERTATIVA. RESPOSTA NÃO CONDIZENTE COM TODOS OS ELEMENTOS DO PADRÃO ADOTADO PELA BANCA EXAMINADORA. PONTUAÇÃO ZERADA. MOTIVAÇÃO EXPLICITADA A TEMPO E MODO. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DA RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RE 632.853/CE. REPERCUSSÃO GERAL.
1. O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.
2. Não ofende a publicidade nem o dever de motivação a atuação da banca examinadora que expõe para o candidato o modelo de resposta-padrão adotado como gabarito de prova dissertativa discursiva previamente ao prazo para a impugnação por recurso administrativo, e que julga o respectivo recurso com fundamentação suficiente, embora sucinta.
3. “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632.853/CE, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015). 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ - RMS: 61995 RS 2019/0300325-0, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 26/05/2020, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2020).

Com efeito
, não demonstrada a ocorrência de ilegalidade flagrante, teratologia ou desrespeito às normas editalícias que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário, o ato administrativo que atribuiu nota zero à redação do apelante goza de presunção de legitimidade, baseando-se em avaliação técnica cujo mérito é insindicável judicialmente.

Ademais, o
respeito ao princípio da isonomia impede que o Judiciário altere pontuações com base em critérios subjetivos de candidatos individuais, em detrimento dos demais concorrentes que se submeteram às mesmas regras e critérios da banca IBADE.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente

apelo
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15 e considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para
R$ 600,00, observada a gratuidade da justiça concedida à apelante
.

É como voto.

1
TJ-ES - Mandado De Segurança Cível: 50001439020248080024, Relator: Heloisa Cariello, Reunidas - 1º Grupo Cível, publicado em 02/12/2024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.